Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATERIA. REJEIÇÃO.
1. Os autores/recorridos opõem embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de levar em consideração a diferente natureza jurídica entre a compensação financeira prevista no artigo 24, inciso I, da Resolução n.o 400 da ANAC e a compensação por dano moral.
2. Não há omissão no acórdão que externou entendimento jurídico devidamente fundamentado acerca do caráter indenizatório da compensação financeira prevista na Resolução 400 da ANAC, ainda que contrário aos interesses da parte embargante.
3. “(...) no tocante à aplicação do art. 24 da Resolução da ANAC no 400/16, diante do reconhecimento do direito dos autores à compensação pecuniária por danos morais, deve ser afastada nova reparação pelo mesmo fato, sob pena de configurar bis in idem”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.